Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO PREVJUD. FERRAMENTA CRIADA PARA USO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Prevjud. Alega o agravante que foram realizadas outras tentativas de localizar bens penhoráveis e que a consulta ao Prevjud poderá identificar fonte de renda do executado. Pede o deferimento dessa consulta.
2. Nos termos do art. 3o da Resolução CNJ 595/2024, “[o]s tribunais com competência em matéria previdenciária e assistencial devem incorporar o Serviço de Informação e Automação Previdenciária – Prevjud em seus sistemas processuais, em todos os graus de jurisdição, para o recebimento de informações de interesse das ações previdenciárias e assistenciais e o cumprimento automático das decisões judiciais”.
3. O Prevjud foi criado, portanto, para uso em ações previdenciárias ou assistenciais, não se destinando à consulta de rendimentos em cumprimento de sentença cível. Nesse sentido: Acórdão 1976972, 0702806-24.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.